Tribunal: STF
Processo: HC 232349
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.



    I - Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    II - Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses.



    III - Embargos de declaração conhecidos, mas improvidos.